Tribunal: TJPA
Processo: 0813742-53.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813742-53.2023.8.14.0401

APELANTE: JOSE ALESSANDRO MARCELINO BOTELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35, DA LEI 11.343/2006, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.850/2013, ART. 2º, §§ 2º, 3º, 4º, I, IV E V.

FATO
: Apelante condenado pela prática do delito de associação para o tráfico e por integrar organização criminosa. Provas emprestadas, obtidas através da quebra de sigilo telefônico de aparelhos celulares de outros investigados - o que se deu em razão de cumprimento de mandado judicial de prisão, busca e apreensão, bem como autorização para quebra do sigilo telefônico e compartilhamento de dados.

Alegação da defesa
: Nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia, com consequente absolvição do ora apelante por falta de provas, e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria e redução das respectivas penas ao mínimo legal.
IMPROCEDENTE
.

Alegação de nulidade não conhecida
.
O momento
oportuno para a alegação de nulidades ocorridas no decorrer do processo é o das alegações finais e a defesa não fez qualquer manifestação no momento adequado.
Nulidade não arguida em alegações finais – preclusão da matéria. art. 571, II do CPP.

Ademais, não há nos autos qualquer prova da alegada quebra da cadeia de custódia,
sendo desprovidas de qualquer elemento fático as alegações defensivas.

No que concerne ao pedido de revisão da dosimetria e redução das penas base ao mínimo legal, tem-se por improcedente, pois ao realizar a dosimetria o magistrado reconheceu a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e devidamente fundamentou sua manifestação, o que impede a cominação da pena no mínimo, se mostrando a pena ao final alcançada justa e proporcional aos crimes praticados.

Teses
: O momento oportuno para alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é o das alegações finais, sob pena de preclusão.

Impossível a redução da pena base ao mínimo legal ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, inocorrendo a alegada ausência de individualização das penas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 35; Lei. 11.343/2013, art. 2º,
§ 2º, § 3º e § 4º I, IV e V; CP, art. 59; CPP, art.
571, II; art. 804.

Jurisprudência citada
:
TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021;
STJ - AgInt no AREsp: 1131185 RJ 2017/0164133-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021;
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001062-35 .2019.8.11.0032, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 02/04/2024;
TJ-RJ - APELAÇÃO: 08024083320248190050 202505002403, Relator.: Des(a). CARLOS EDUARDO FREIRE ROBOREDO, Data de Julgamento: 08/04/2025;
STJ - RvCr: 5993 MT 2023/0299254-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/05/2024; STJ - AgRg no HC: 724418 SC 2022/0046268-0, Relatora: Ministra Laurita Vaz. Data de Julgamento: 07/06/2022.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOSE ALESSANDRO MARCELINO BOTELHO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, que julgou procedente a denúncia e o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 2°, §2°, § 3º e § 4°, I, IV e V, da Lei n. º 12.850/13, e do artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 22019561, que desde, pelo menos, o ano de 2018, o apelante passou a integrar, promover e concorrer para o funcionamento da organização criminosa Comando Vermelho (CVRL), estruturada e composta por mais de quatro pessoas, voltada à prática reiterada de infrações penais, especialmente tráfico de drogas, crimes patrimoniais, delitos envolvendo armas de fogo e outros crimes graves, exercendo o apelante função de comando - na condição de conselheiro-final da facção no Estado do Pará.

Conforme o relato ministerial, desde ao menos 2021, o acusado teria se associado a outros integrantes da organização criminosa para o fim específico de praticar reiteradamente o tráfico de entorpecentes, figurando, inclusive, como fornecedor de drogas, conforme diálogos extraídos de aparelhos celulares apreendidos com outros faccionados.

Aduziu que a materialidade e os indícios de autoria estariam amparados em dados extraídos de aparelhos telefônicos apreendidos no curso das investigações relacionadas a membros da facção, devidamente compartilhados por decisão judicial, nos quais o apelante aparece identificado, referenciado por outros integrantes e incluído em grupos vinculados à estrutura da organização criminosa.

Afirmou que incide ao caso as causas de aumento de pena previstas no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, da Lei nº 12.850/2013, tendo em vista que o Comando Vermelho se trata de organização criminosa armada, com uso de armas de fogo, participação de adolescentes, conexão com outras organizações criminosas independentes e que o apelante exercia função de comando na estrutura organizacional e que uma organização criminosa que usa arma de fogo é mais perigosa do que aquele grupo criminoso que não utiliza armamento, daí a razão de uma repressão mais elevada desse tipo de comportamento criminoso.

Em razão do exposto, havendo provas de materialidade e indícios de autoria dos crimes previstos no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º, §§§ 2º, 3º e 4°, inc. I e IV, da Lei nº 12.850/2013, em concurso material do art. 69 do Código Penal, o Ministério Público apresentou denúncia onde requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do ora apelante, nos exatos termos da denúncia.

Em ID 22019564, recebida a denúncia.

Em ID 22019571/72, resposta à acusação.

Em ID 22019574, ratificado o recebimento da denúncia.

Termo de audiência, ID 22019600, mídia em ID 22019601/05.

Alegações finais ministeriais, ID 22019608.

Alegações finais defensivas, ID 22019612.

Em ID 22019615, certidão judicial criminal positiva.

Na sentença, ID 22019617, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou o ora apelante nos seus exatos termos - nas sanções do art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, e art. 2º, §2º, §3º e §4º I, IV e V, da Lei n.º 12.850/13, restando sua pena assim cominada:

Quanto aos crimes do artigo art. 2°, §2°, § 3º e § 4°, I, IV e V, da Lei n. º 12.850/13: pena base em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa, sendo tal patamar mantido na segunda fase e, na terceira fase, reconheceu a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13, passando a pena a ser de 12 anos de reclusão e 540 dias-multa e, reconhecendo que a organização que integra o ora apelante mantém conexão com outras, além de ter caráter transnacional, aumentou a pena em dois terços (2/3), fixando a pena, ao final, em 20 anos de reclusão e 900 dias-multa.

Quanto ao crime tipificado no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06: pena - base do delito em 10 anos de reclusão e em 1200 dias – multa; patamar mantido na segunda fase, assim como na terceira fase, restando a pena final em 10 anos de reclusão e em 1200 dias multa.

Ante a incidência do que disposto no art. 69, do CPB, aplicamos as penas cumulativamente, perfazendo o total de 30 anos de reclusão e 2100 dias-multa. Tornamos a pena definitiva, a ser cumprida em regime inicial fechado e sendo negado ao ora apelante o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, ID 27816490, alegou a defesa, em preliminar, nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia, em violação ao que determina o art. 158, do CPP, afirmando que os aparelhos celulares apreendidos não tiveram a cadeia de custódia preservada, sendo a perícia do aparelho celular apreendido requerida somente após 06 meses de sua apreensão, não havendo nos autos qualquer informação acerca do local em que ficou acondicionado o aparelho, assim como sobre a forma de acondicionamento, não sendo cumpridos os requisitos do art. 158-B, do CPP, afirmando ainda o não cumprimento das normas da ABNT para a extração de dados, nos termo da ISSO/IEC 27037:2013, afirmando não serem admissíveis, por não serem confiáveis, as provas resultantes da quebra do sigilo telefônico, que devem ser consideradas nulas, alega.

Quanto ao mérito, requer absolvição por falta de provas em relação a todos os crimes pelos quais foi o ora apelante condenado e, subsidiariamente, revisão da dosimetria e gratuidade processual.

Em contrarrazões, ID 28758097, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Nesta instância superior, parecer em ID 30136095, a Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
JOSE ALESSANDRO MARCELINO BOTELHO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, que julgou procedente a denúncia e o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 2°, § 2°, § 3º e § 4°, I, IV e V, da Lei n. º 12.850/13, e do artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Atendidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo à sua análise.

PRELIMINAR
- NULIDADE PROCESSUAL

Alega o impetrante, em sede preliminar, serem nulas as provas produzidas nos autos por serem decorrentes da quebra do sigilo telefônico do ora apelante cuja cadeia de custódia não restou respeitada, em violação ao que determina o art. 158 e 158-B, do CPP, na medida em que
não restou demonstrada a forma em que acondicionada a prova – o telefone celular do apelante, cuja perícia só ocorreu cerca de 06 meses após sua apreensão.

Adianto que não conheço da preliminar.

É cediço o entendimento de que eventual nulidade ocorrida no decorrer da instrução processual, para que seja conhecida em sede de apelação, deve ser arguida no momento processual adequado, qual seja, em alegações finais, o que efetivamente não ocorreu no caso em apreço, tendo a defesa do ora apelante feito longa explanação dos atos praticados ao longo da instrução processual e afirmando, ao final, ausência de provas uma vez que estas seriam fruto de diálogos de terceiros e que o então réu afirmava desconhecer, fazendo menção às circunstâncias da prisão do apelante e que inexistente qualquer diálogo mantido pelo mesmo; fez referências às imputações que lhe foram feitas e que nada de comprometedor fora encontrado em seu aparelho celular, requerendo ao final sua absolvição por falta de provas e juntada aos autos de sua folha de antecedentes, bem como a aplicação em seu favor da minorante do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, que se promovesse a devida detração, além de pleito acerca do regime de cumprimento de eventual pena, ou seja, não há qualquer insurgência sobre a cadeia de custódia da prova, como se comprova da petição (alegações finais), acostada em documento de ID 22019612, não havendo como este ser conhecido em sede de apelação em razão da preclusão, nos termos do art. 571, do CPP.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Ademais, não se observa dos autos a alegada quebra da cadeia de custódia da prova, tendo a defesa feito alegações vagas acerca de eventual desrespeito às normas, porém, sem apresentar fatos/argumentos aptos a se constatar qualquer violação, apresentando tais alegações somente agora, em sede de apelação, momento em que
tal insurgência se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, pois não pode a defesa se utilizar de nulidade de algibeira com o fito de desconstituir o édito condenatório.

A nulidade de algibeira é uma espécie de nulidade oportunista - ocorre quando a defesa deixa de arguir uma nulidade processual no momento em que é detectada para apresentá-la, por critérios de oportunidade e de conveniência, em situação processual que lhe seja mais favorável, como no caso dos autos.

Vejamos o que diz a jurisprudência sobre a nulidade de algibeira:

"A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg no RHC 170.700/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/22, DJe de 4/10/22).

Inexiste ilegalidade no acórdão do Tribunal a quo que julgou preclusas a nulidade da citação por edital e as delas decorrentes (produção antecipada de provas - sentença), pois não cabe, na via eleita, suscitar vício atingido pela preclusão, sob pena de se admitir a "nulidade de algibeira". (
AgRg no RHC n. 171.945/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/23
, DJe de 26/5/23.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1131185 RJ 2017/0164133-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventual nulidade acerca da quebra da cadeia de custódia da prova, bem como por não haver qualquer prova que demonstre a violação da cadeia de custódia apta a invalidar as provas obtidas, tenho que tal insurgência se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, razão pela qual, tenho por
não conhecer da preliminar
.

Da Gratuidade Processual
: Requer o apelo que seja ao apelante concedida gratuidade processual, pleito ao qual nego provimento.

Tenho como improcedente o pedido de gratuidade processual
tendo em vista que a sentença ora combatida se encontra em consonância com o entendimento sedimentado nas cortes superiores, em especial pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o réu deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804, do CPP, que assim determina,
in verbis
:

“A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO, QUE JULGAR A AÇÃO, QUALQUER INCIDENTE OU RECURSO, CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO.”

Dessa forma, correta está a decisão do sentenciante, pois ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz
jus
a isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras para quitar o débito, restará prescrita a obrigação, sendo tal entendimento, da compatibilidade do art. 804, do CPP com a Constituição e de que a gratuidade da justiça apenas suspende a cobrança, mas não anula a obrigação, pacífico no âmbito do STJ e do STF.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E RESISTÊNCIA – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – NÃO CABIMENTO – APRECIAÇÃO QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o momento de se aferir a possibilidade de eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por isso, em conformidade com o art . 804 do Código de Processo Penal, mesmo que assistido pela Defensoria Pública, o vencido deverá ser condenado em custas processuais. 2. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001062-35 .2019.8.11.0032, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/04/2024)

Nego, portanto, o pedido de gratuidade processual, devendo as condições do apelante em arcar com as custas processuais ser analisada pelo Juízo da Execução no momento oportuno.

MÉRITO
– Absolvição por falta de Prova

Adentando ao mérito da demanda, tenho que igualmente não há como ser dado provimento ao apelo.

Denota-se das provas acostadas aos autos que a materialidade e autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas, em especial aquelas decorrentes da extração dos dados telefônico, inexistindo dúvida acerca da efetiva participação do ora apelante nos crimes pelos quais foi condenado.

A apreensão dos aparelhos telefônicos de outros faccionados, Diego Nogueira dos Santos, Adalberto Uchoa Rodrigues, Igor Barbosa da Conceição e Edivalmor de Oliveira Galvão, dos quais foram colhidas as provas que subsidiaram esta ação penal, foi decorrente de ação legal, cujo compartilhamento da prova foi autorizado pela justiça, e das quais se constata ser o ora apelante, vulgo “Lorão”, não só faccionado como referência para os demais.

Como bem asseverou o sentenciante, dos dados extraídos do aparelho encontrado com Igor Barbosa da Conceição constatou-se a existência de conversa em que um integrante da organização solicitava a inclusão do apelante em grupo de conversa do CV.

Dos dados extraídos do aparelho encontrado em poder de Diego Nogueira, o apelante aparece como fornecedor de drogas da organização, sendo encontrado no aparelho celular de Edvalmor de Oliveira a ficha de cadastro do apelante na referida organização, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas, pois as provas técnicas resultantes da extração de dados telefônicos se mostraram suficientes a subsidiar o édito condenatório, nos termos do art. 155 do CPP, segundo o qual:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.

Portanto, o magistrado formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade dos delitos pelos quais o ora apelante restou condenado com base nas provas colacionadas aos autos e que efetivamente o apontam como integrante de facção criminosa, sendo o responsável, dentre outros, pelo fornecimento de drogas a demais faccionados para comercialização.

O Inquérito Policial foi instaurado pela Delegacia de Repressão a Facções Criminosas – DRCO, em razão do relatório de investigação sobre os dados extraídos do aparelho celular de Diego Nogueira dos Santos, e a partir dos elementos de informação ali obtidos, acerca de integrantes da organização criminosa CV, foi dado prosseguimento às investigações com o fito de encontrar mais elementos e identificar demais infratores, em continuidade à operação denominada “Overlord”.

No documento de ID 22019515/16, constam os laudos periciais de nº: 2022.01.000538-FON, nº. 2022.01.000689-FON,

nº: 2022.01.000794-FON, nº: 2022.01.000111-FON, relativos aos aparelhos telefônicos apreendidos e a partir dos quais se deram as investigações que chegaram ao ora apelante e cuja quebra de sigilo foi devidamente autorizada pela autoridade competente, assim como o compartilhamento de dados, como se comprova do documento de ID 22019516, não se observando igualmente qualquer ilegalidade em tal proceder, sendo elaborado pelo setor de diligência e análise relatório complementar que acrescentou, com base nos dados extraídos dos celulares apreendidos, provas de autoria e materialidade do envolvimento do ora apelante com a facção criminosa Comando Vermelho, o apontando como conselheiro geral dos interiores, não subsistindo, portanto, a alegação de nulidade, bem como a alegação de que não há provas nos autos de que o apelante praticou os crimes que lhe foram imputados uma vez que os aparelhos periciados, apesar de a ele não pertencerem, fazem menção a ele, sua função e atuação, bem como trazem sua ficha de inscrição na organização, se mostrando, portanto, escorreita a decisão singular, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis
:

“Compulsando detidamente os autos, extrai-se que a materialidade dos crimes resta comprovada pelo conjunto probatório apresentado, mormente pela extração de dados constantes dos autos.

Quanto à autoria dos delitos, relativamente ao réu, não existem dúvidas no que toca à mesma, tendo em vista o conjunto probatório carreado aos autos.

Com efeito, sem maiores delongas, ressai que as investigações tiveram início a partir da análise de dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos com outros supostos faccionados, quais sejam, DIEGO NOGUEIRA DOS SANTOS, ADALBERTO UCHOA RODRIGUES, IGOR BARBOSA DA CONCEIÇÃO e EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO.

Houve decisão judicial autorizando o compartilhamento de provas (IDs n°s 97175252 e 100115560).

Consta das provas dos autos que, no aparelho celular de IGOR BARBOSA DA CONCEIÇÃO, em um grupo do aplicativo WhatsApp denominado “CSL, TORRE E DCP 091”, o réu JOSÉ ALESSANDRO MARCELINO BOTELHO, vulgo LORÃO, aparece como referência de outros faccionados.

Ainda da análise dos dados extraídos do aparelho telefônico apreendido com IGOR BARBOSA DA CONCEIÇÃO, verificou-se diálogo em que um faccionado pedia para o administrador do grupo da organização criminosa comando vermelho adicionar o réu JOSÉ ALESSANDRO MARCELINO BOTELHO.

Já nos dados extraídos do aparelho celular de DIEGO NOGUEIRA DOS SANTOS, em um grupo do aplicativo whatsapp denominado “GERAL DOS FORNECEDORES”, o réu JOSÉ ALESSANDRO MARCELINO BOTELHO, vulgo LORÃO, aparece como um dos fornecedores de entorpecentes da organização criminosa (fls. 6-8 do relatório de ID n° 97175249).

Por fim, consta, do conteúdo extraído do aparelho celular de EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVAO, a ficha de cadastro do réu JOSÉ ALESSANDRO MARCELINO BOTELHO, vulgo LORÃO, na organização criminosa comando vermelho.

Ressalte-se que a prova técnica de extração de dados é prova não repetível, podendo ser devidamente utilizada para a prolação da sentença condenatória, nos termos do art. 155, do CPP, mesmo sem a necessidade de oitiva de testemunhas.

(...)

Não bastasse, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha arrolada pelo MP, o delegado de polícia civil ERIR RIBEIRO COSTA NETO, confirmou a prova técnica oriunda da extração de dados ...

O réu, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou os crimes imputados, todavia, tal negativa não tem o condão de infirmar as provas sólidas que direcionam no sentido da condenação.

Mister ressaltar e é consabido, que o comando vermelho possui rígida segurança orgânica, inclusive os seus grupos de whatsapp são restritos, tanto que, para que se possa realizar o cadastro de um novo faccionado, deve-se seguir regras de rígida segurança, quais sejam: fazer uma chamada de vídeo com as referências do novo integrante (as referências são faccionados mais antigos que vão validar que o candidato a faccionado detém os requisitos exigidos pelo crime organizado), tirar a fotografia etc.

Nesta senda, não é razoável o entendimento de que uma pessoa participe de um grupo de whatsapp e/ou ingresse na facção em questão e não integre, de fato, a mesma, considerando-se, outrossim, que não haveria nenhuma razoabilidade da organização criminosa em questão em permitir que pessoas totalmente aleatórias, alheias à mesma, sem nenhum vínculo, tivessem amplo acesso ao conteúdo de suas conversas, ou que se cadastrasse pessoas alheias à facção, revelando, dessa forma, as suas atividades criminosas à terceiras pessoas, sem qualquer vínculo com a aludida facção.

Registre-se que o art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13 é um tipo penal misto alternativo, o qual tipifica as condutas de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa como crime, inclusive por interposta pessoa e ainda que informalmente, sendo, ademais, crime formal, sendo que, de mais a mais, também como já dito, o Comando Vermelho é uma organização criminosa nacionalmente conhecida, sendo pública e notória, razão pela prescinde-se de maiores considerações acerca da sua existência (assim como divisão de tarefas, pluralidade de crimes, unidade de desígnios etc.). Desse modo, não há que se falar em atipicidade.

Assim, o mencionado crime se configura com o simples ato de integrá-la, já que é delito formal, que se consuma independentemente da produção de um resultado naturalístico.

(...)

No que concerne à estabilidade e permanência do crime de integrar organização criminosa, o Comando Vermelho possui anos de atuação, havendo informações de que teria sido fundado no ano de 1979, sendo que tal facção é notoriamente uma organização criminosa estável e permanente, com atuação em diversos Estados e municípios do País, inclusive no exterior.

(...)

Dessa forma, ressai que há nos autos elementos robustos e suficientes para a prolação de um édito condenatório em face do réu, na medida em que o mesmo integrou a perigosa facção criminosa comando vermelho e se associou para a prática do delito de tráfico de drogas, de maneira estável e permanente.

No que se refere ao crime de associação para o tráfico, como já dito, consta dos dados extraídos do aparelho celular de DIEGO NOGUEIRA DOS SANTOS, em um grupo do aplicativo whatsapp denominado “GERAL DOS FORNECEDORES”, o réu JOSÉ ALESSANDRO MARCELINO BOTELHO, vulgo LORÃO, aparece como um dos fornecedores de entorpecentes da organização criminosa (fls. 6-8 do relatório de ID n° 97175249).

Ressalte-se que os crimes de organização criminosa e de associação para o tráfico são distintos, tratando-se de crimes autônomos, não havendo que se falar em bis in idem.

(...)

Faz-se mister destacar que, para os crimes de integrar organização criminosa e associação para o tráfico, prescinde-se de provas de mercancia de drogas, tampouco apreensão de petrechos, pois, como já dito, são delitos formais.

Gize-se que é prescindível a realização de perícia no aparelho celular do réu, tendo em vista que já consta dos autos provas robustas no sentido de que o mesmo é integrante do comando vermelho, bem como estava associado para o tráfico de drogas, sendo que a realização de perícia em aparelho telefônico apreendido não é condição indispensável para a prolatação de um édito condenatório.”

Resta claro, portanto, do excerto ao norte colacionado, que não só a ação da polícia foi legal, como também a apreensão dos celulares dos demais envolvido e que levaram à identificação do ora apelante, ações estas decorrentes do cumprimento de mandado judicial, não havendo que se falar em dúvida acerca da idoneidade das provas produzidas a partir da quebra de sigilo dos respectivos aparelhos, não havendo que se falar em violação a qualquer comando constitucional e, por conseguinte, qualquer nulidade processual e ausência de provas.

Neste sentido, de ausência de ilegalidade em situação como a dos autos já se manifestou a jurisprudência, veja-se:

Apelação criminal defensiva. Condenação por tráfico de drogas. Recurso que suscita preliminar de nulidade, sustentando a ilegalidade da busca pessoal, por suposta ausência de justa causa. No mérito, persegue a solução absolutória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art . 28 da LD, a concessão do privilégio em seu grau máximo, a revisão da dosimetria, a aplicação do art. 44 do CP, a detração e o abrandamento de regime, além da possibilidade do apelo em liberdade. Prefacial que não reúne condições de acolhimento. Instrução revelando que policiais militares tinham informações de que o acusado (reincidente específico), estaria traficando em sua residência, razão pela qual, após expedido o competente mandado de busca e apreensão (nos autos da Medida Cautelar nº 0802305-26 .2024.8.19.0050), os agentes da lei se dirigiram até a casa do réu, momento em que o encontraram próximo ao imóvel, conduzindo-o até o local para acompanhar a diligência. Após realizadas as buscas, os policiais lograram encontrar um total aproximado de 164,9g de cocaína (106 pinos), tudo devidamente endolado e customizado para a pronta revenda ilícita, o que ensejou a prisão em flagrante do ora apelante. Total descabimento da tese ventilada pela Defesa, eis que a hipótese não versou sobre abordagem e busca pessoal sobre o acusado, mas sim de cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do mesmo. Alegação que não guarda qualquer relação com a situação concreta dos autos, falando sobre justa causa para revista pessoal (nenhuma droga foi apreendida em revista pessoal e sim no cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar). Matéria completamente divorciada da realidade do processo, fenômeno cada vez mais comum diante da facilidade moderna de copiar e colar argumentos de outros recursos, infelizmente sem o cuidado de adaptar as teses às peculiaridades de cada feito. Mérito que se resolve em desfavor da Defesa. Materialidade e autoria inquestionáveis. Testemunho policial ratificando a versão restritiva, suficiente a atrair a primazia da Súmula nº 70 do TJERJ c/c art. 155 do CPP. Acusado silente na DP. Em juízo, apesar de negar a propriedade da droga, admitiu que o material entorpecente foi efetivamente apreendido em sua residência, alegando que ficou sabendo que traficantes teriam entrado na sua casa enquanto estava trabalhando. Versão fantasiosa e que culminou isolada, sem qualquer contraprova relevante, tendente a melhor aclarar os fatos, tampouco para favorecer a situação do apelante, ciente de que "meras alegações, desprovidas de base empírica, nada significam juridicamente e não se prestam a produzir certeza" (STJ). Proposição invocando a fragilidade probatória, ante a ausência das imagens das câmeras corporais dos brigadianos, bem como da oitiva de "populares", que não merece prosperar. Gravação das abordagens policiais, por meio da utilização de câmeras acopladas às fardas dos agentes públicos, que pode contribuir como importante instrumento de controle da atuação estatal, evitando excessos e arbitrariedades. Mecanismo que, no entanto, não pode ser exigido como condição sine qua non para a prolação do édito condenatório, tratando-se de elemento adicional, sobretudo porque a adoção de tal sistema está adstrita à liberalidade das instituições públicas, não havendo qualquer previsão legal para a sua utilização, tampouco eventual sanção nulificadora pela sua ausência. Gravação que, nessa perspectiva, encerra um plus para conferir legitimidade a uma ocorrência propriamente dita, sendo, no entanto, garantida ao julgador a prerrogativa da livre valoração da prova, podendo formar sua convicção com base em outros elementos dispostos nos autos, desde que de maneira motivada. Teoria da perda de uma chance que, ademais, nada mais representa senão uma indisfarçável aventura teórica, construída à sombra de premissas equivocadas do ponto de vista jurídico-processual. Postulados doutrinários que, a despeito de sua relevância, encerram fontes de aplicação meramente secundária, jamais podendo exibir primazia, em um Estado que se quer Democrático de Direito (CF, art. 1º), permeado pelo positivismo das regras, sobre preceitos formalmente legislados, em perfeita conformidade com a Carta Magna, num sistema constitucional de tipo rígido. Poder Judiciário ao qual não é dada a prerrogativa de lançar inovações normativas, sobretudo por conta de abordagens puramente ideológicas ou concepções subjetivas. Firme jurisprudência do STF que condena o subjetivismo exacerbado do julgador, máxime quando expressa sua própria opinião pessoal, dando vazão ao seu particular senso de justiça, em detrimento da segurança jurídica plasmada pelo sistema positivo das leis, atributo este que é vetor primário de sua interpretação permanente. Teoria da perda de uma chance que, nesses termos, exibe cariz especulativa e tende a subverter a distribuição do ônus da prova (CPP, art. 156), já que, mesmo nas hipóteses em que um conjunto de elementos se mostra suficiente à condenação, à luz do material do produzido pela acusação, a defesa tende a permanecer inerte e contemplativa, somente arguindo, tardia e oportunisticamente, que determinada prova, inexistente ou por ela não requerida, poderia ter sido ser favorável aos representados. Postulado que igualmente acaba por estimular, reflexamente, um desprezo ao instituto da preclusão. Isso porque "o direito à prova não é absoluto, limitando-se por regras de natureza endoprocessual e extraprocessual" (STJ), sujeitando-se, assim, aos prazos fixados na lei (STJ), de tal sorte que, "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (STJ). Espécie na qual, a despeito da inexistência nos autos dos registros audiovisuais da abordagem, tem-se que a consistente prova oral, corroborada pelo auto de apreensão e laudo pericial, comprova de modo suficiente a versão restritiva. Ambiente jurídico-factual que, pelos informes recebidos (ocasionando a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do réu), quantidade e diversificação do material entorpecente, sua forma de acondicionamento, condição do agente (reincidente específico) e demais circunstâncias da prisão, não deixa dúvidas quanto à procedência da versão restritiva, sobretudo a finalidade difusora. Inviabilidade do privilégio, por não mais ostentar o apelante a condição de primário (STF). Juízos de condenação e tipicidade, nesses termos, inquestionáveis, reunidos que se encontram todos os seus elementos constitutivos, sendo incogitável qualquer pretensão desclassificatória. Dosimetria que não comporta reparo, até porque já operada de forma favorável. Pena-base fixada no mínimo legal, com o reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase, pela fração de 1/5, a despeito da presença de duas circunstâncias negativas, o que poderia ensejar um aumento de 2/6 (STJ). Estágio final sem alterações. Ausência de recurso ministerial que impede qualquer majoração das reprimendas impostas pela sentença (non reformatio in pejus) . Inaplicabilidade dos arts. 44 e 77 do CP, pela ausência dos seus requisitos legais. Regime prisional que, mesmo em sede de crime hediondo ou equiparado, há de ser depurado segundo as regras do art. 33 do Código Penal (STF), optando-se, na espécie, pela modalidade fechada, diante do volume de pena e da reincidência do apelante. Detração que deve ser reservada exclusivamente ao Juízo da VEP, onde prevalecerá a diretriz de unidade de processo e julgamento, resguardando-se, assim, do risco de eventuais decisões contraditórias (TJERJ), sobretudo por se tratar de réu multirreincidente. Tema relacionado à execução provisória das penas que, pelas diretrizes da jurisprudência vinculativa do STF (ADCs 43, 44 e 54), não viabiliza a sua deflagração a cargo deste Tribunal de Justiça. Situação dos autos que, todavia, não se insere nessa realidade. Acusado que já se encontrava preso por força de decreto de prisão preventiva, cujos termos, hígidos e vigentes ao longo da instrução, foram ratificados por ocasião da sentença condenatória, alongando sua eficácia. Daí a orientação do STF no sentido de que, se "o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo" (STF). Custódia prisional mantida, reeditando os fundamentos do decreto restritivo inaugural, agora ancorados por regime prisional compatível com a segregação (STJ). Rejeição da preliminar e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08024083320248190050 202505002403, Relator.: Des(a). CARLOS EDUARDO FREIRE ROBOREDO, Data de Julgamento: 08/04/2025, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/04/2025)

Portanto, não há que se falar em ilicitude de provas e tampouco em ausência destas no presente caso, pois as provas coletadas foram decorrente de ação legal procedida pelos policiais que, através da quebra do sigilo telefônico dos demais envolvidos - decorrente de autorização judicial, encontraram fartas provas dos crimes praticados, sendo demonstrada a ativa participação do apelante como “
conselheiro geral dos interiores
” da organização e como
fornecedor de entorpecentes da organização criminosa
, não havendo, como ao norte consignado, que se falar em ausência de provas de autoria e/ou participação na prática dos ilícitos penais pelos quais restou condenado.

DA DOSIMETRIA

Insurge-se o apelo, em tese subsidiária, contra a dosimetria das penas ao apelante cominadas, afirmando ter o magistrado singular valorado negativamente 03 das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, porém, utilizando a mesma justificativa, qual seja, o suposto fato de o apelante integrar organização criminosa, aumentando em grau máximo não só a pena base como também as causas de aumento de pena, em violação à necessária individualização da pena na medida em que utiliza fundamentação abstrata e ínsita ao próprio tipo penal, requerendo a redução das respectivas penas ao mínimo legal.

Também neste ponto não merece provimento o apelo.

Da análise do dispositivo da sentença, acostada em ID 22019617, em especial na parte relativa à dosimetria, constata-se que o magistrado singular promoveu a devida e necessária individualização das penas, cominando estas em patamar proporcional às condutas praticadas, não se configurando a alegada ausência de individualização e fundamentação, não havendo nem mesmo que se falar em adoção de elementos ínsitos aos tipos penais apurados para elevar a pena base, não havendo como ser dado provimento ao apelo e reduzir as respectivas penas ao mínimo legal.

Ressalto, por imperioso,
que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram seu convencimento, sendo certo ainda que goza de discricionariedade, ainda que vinculada, na primeira fase da dosimetria da pena, o que significa que ele tem liberdade de escolha para fixar a pena-base dentro dos parâmetros legais, sendo tal discricionariedade atrelada à análise das
circunstâncias judiciais
do caso concreto (como culpabilidade, antecedentes, motivos do crime, entre outros) e servindo para conferir individualização à pena, devendo tal decisão ser sempre motivada e fundamentada e não podendo o
quantum
da pena exceder aquilo que foi determinado pelo legislador, o que efetivamente não se denota no caso em análise.

Tem-se que
o apelante (tanto para o crime previsto no art. 2°, §2°, § 3º e § 4°, I, IV e V, da Lei nº 12.850/13, quanto para o crime do artigo 35 da Lei 11.343/06) teve as penas bases cominadas em patamar superior ao mínimo ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que se mostram devidamente fundamentadas, não havendo reparos a serem feitos na sentença, pois cediço é o entendimento de que a pena base só há que ser cominada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP forem favoráveis, o que efetivamente não é o caso dos autos.

Acerca da questão, vejamos o seguinte julgado:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A 8 ANOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes. 2. Situação em que o julgado rescindendo manteve o regime inicial mais gravoso tendo em conta o registro, na sentença condenatória, de negativação da circunstância judicial das consequências do crime (a vítima está presa em cadeira de rodas), o que justificou a imposição da pena-base acima do mínimo legal. 3. Revisão criminal julgada improcedente. (STJ - RvCr: 5993 MT 2023/0299254-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/05/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)

Assim, restando comprovado nos autos ser o ora apelante integrantes de organização criminosa, impossível a aplicação do benefício do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, como determina o próprio dispositivo e orienta a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NEGATIVA DA MINORANTE DO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNÇÃO DE DISCIPLINA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei 11 .343/2006, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (AgRg no HC 719.877/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/4/2022, DJe 2/5/2022) 2 . A constatação de que o agente possui ligação com organização criminosa atuando em posição de disciplina, legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 724418 SC 2022/0046268-0, Relatora: Ministra Laurita Vaz. Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022).

Portanto, tem-se por escorreita a dosimetria elaborada pelo sentenciante, não havendo que se falar em ausência de individualização da conduta, de fundamentação ou sequer em utilização de elementos ínsitos aos respectivos tipos penais, não havendo igualmente que se falar em exagero ou em desproporcionalidade no
quantum
cominado, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença e tampouco há que ser dado provimento ao apelo.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026